Tribunal: TJSP
Processo: 1029153-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação de inexigibilidade de débito, decorrente de valores pagos a maior pela SPPREV a pensionista. Ação visando evitar descontos ou cobrança. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação de inexigibilidade de débito, decorrente de valores pagos a maior pela SPPREV a pensionista. Ação visando evitar descontos ou cobrança. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16. Inexistência de questão complexa. Caso concreto que não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos previstos no art. 98, I, da CF.

COMPETÊNCIA. Aplicação do art. 64, § 4o do CPC. Regra expressa. Impossibilidade do Juízo que se declara incompetente anular os atos decisórios. Princípio da preservação dos atos processuais, inclusive decisórios. Juízo que se declara incompetente não pode proferir ato decisório deliberando sobre a validade de atos do processo. Somente o juízo competente ou o órgão incumbido de julgar o conflito de competência é que podem, eventualmente, anular os atos decisórios. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal, a quem caberá deliberar pela eventual anulação dos atos decisórios.